Tribunal: STJ
Processo: 1015154-30.2020.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712480 - SP (2024
/0292817-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LILIAN PATRICIA GOMES
AGRAVANTE
: LILIAN PATRICIA GOMES 15966502811
ADVOGADOS
: MÁRIO MASSAO KUSSANO - SP101980
GISELI DE OLIVEIRA DUARTE PAIXAO - SP370049
AGRAVADO
: ROBRRON ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONAN CESARE LUZ - SP147190
MARIANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423605
GIOVANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423504
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA
INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período. (QO no AREsp n. 2.638.376/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado
em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
1.1.
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
, a agravante foi intimada, nos termos da Questão
1.2. In casu
de Ordem lavrada pela Corte Especial do STJ, para comprovar,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local ou a
suspensão de expediente forense, em consonância com a nova
redação conferida pela Lei 14.939/2024, ao art. 1.003, § 6o, do
CPC, tendo a parte comprovado a ocorrência de feriado local.
Documento eletrônico VDA51401048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c030a571-6f33-4e21-8e74-4703c51e1177

Em razão do princípio da dialeticidade, deve a agravante
2.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência desta Corte e, de plano, não conhecer do agravo
em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c030a571-6f33-4e21-8e74-4703c51e1177

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712480 - SP (2024
/0292817-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LILIAN PATRICIA GOMES
AGRAVANTE
: LILIAN PATRICIA GOMES 15966502811
ADVOGADOS
: MÁRIO MASSAO KUSSANO - SP101980
GISELI DE OLIVEIRA DUARTE PAIXAO - SP370049
AGRAVADO
: ROBRRON ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RONAN CESARE LUZ - SP147190
MARIANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423605
GIOVANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423504
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA
INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período. (QO no AREsp n. 2.638.376/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado
em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
1.1.
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
, a agravante foi intimada, nos termos da Questão
1.2. In casu
de Ordem lavrada pela Corte Especial do STJ, para comprovar,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local ou a
suspensão de expediente forense, em consonância com a nova
redação conferida pela Lei 14.939/2024, ao art. 1.003, § 6o, do
CPC, tendo a parte comprovado a ocorrência de feriado local.
Documento eletrônico VDA50987065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:51
Código de Controle do Documento: 2a29cbb0-ecb3-4c2b-8d16-20d51e18181d

Em razão do princípio da dialeticidade, deve a agravante
2.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência desta Corte e, de plano, não conhecer do agravo
em recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno, interposto por
,
LILIAN PATRICIA GOMES
contra decisão monocrática de lavra da Presidência desta Corte (fls. 342 - 343, e-STJ),
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua intempestividade.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 362 - 363, e-STJ).
Em suas razões recursais (fls. 366 - 370, e-STJ), a agravante sustenta a
tempestividade do recurso interposto.
Impugnação às fls. 374 - 379, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O recurso merece prosperar para reconhecer a tempestividade do recurso
especial.
No caso concreto, a Presidência desta Corte verificou que a insurgente foi
1.
intimada do
recorrido em
e o agravo somente interposto em
decisum
21/06/2024
, portanto fora do prazo recursal, ainda que contado em dias úteis, nos
16/07/2024
termos do artigo 219, caput, CPC (fls. 342 - 343, e-STJ).
Em sede de agravo interno (fls. 366 - 370, e-STJ), a insurgente sustentou a
tempestividade do recurso, contudo, não apresentou documento idôneo que
comprovasse a suspensão de expediente forense.
A Corte Especial do STJ, em recente julgamento de questão de ordem no
AREsp 2.638.376/MG, firmou entendimento no sentido de que a Lei no 14.939/2024,
que alterou a redação do § 6o do art. 1.003 do CPC, é aplicável aos recursos
interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no julgamento dos
agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso devido a não
comprovação da ausência de expediente forense no período.
Eis a ementa do referido julgado:
Documento eletrônico VDA50987065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:51
Código de Controle do Documento: 2a29cbb0-ecb3-4c2b-8d16-20d51e18181d

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC/2015. APLICAÇÃO A
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico. 2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa
julgada formal sobre a comprovação de feriado local e ausência de expediente
forense, a Corte de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a
respectiva competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão
obrigados a determinar a correção do vício. 3. Questão de ordem acolhida pela
Corte Especial. (QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025
Em atenção ao que ficou decidido pela Corte Especial, foi proferido
despacho intimando a parte a comprovar eventual ocorrência de feriado local (fl. 392, e-
STJ). A posteriori, a agravante juntou documento idôneo apto a comprovar a
suspensão do expediente forense (fls. 395 - 400, e-STJ).
Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão da Presidência de fls.
342 - 343 (e-STJ), para reconhecer a tempestividade do agravo em recurso especial,
que passo a julgar.
A irresignação não merece prosperar.
Infere-se das razões do agravo, que a insurgência da agravante quanto
2.
ao juízo de admissibilidade realizado na origem consistiu tão somente em refutar, de
forma genérica e parcial, a decisão agravada, sem impugnar especificamente os seus
fundamentos.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (fls. 319 - 321, e-STJ)
com base nos seguintes fundamentos: (i) impossibilidade de análise de normais
constitucionais em sede de recurso especial; (ii) ausência de demonstração de
vulneração dos artigos arrolados; (iii) incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF,
por analogia.
No presente agravo, contudo, a insurgente não impugnou especificamente

os referidos fundamentos.
É dever da parte agravante, portanto, à luz do princípio da dialeticidade,
demonstrar o desacerto da decisão impugnada, atacando especificamente e em sua
totalidade o seu conteúdo, nos termos do art. 932, III, do NCPC, o que não ocorreu na
espécie.
Consoante jurisprudência desta Corte, "à luz do princípio da dialeticidade,
que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos
suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
Documento eletrônico VDA50987065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:51
Código de Controle do Documento: 2a29cbb0-ecb3-4c2b-8d16-20d51e18181d

julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não
basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe
).
26/11/2008
No mesmo sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA
PARCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC/15 c/c 253, parágrafo
único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito
de "destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
pelo STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo
que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os
olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal
de origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em
parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize
a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua
interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de
maneira consistente, todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 727.579
/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
12/12/2017
19/12/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA QUE
NÃO CONFRONTA A INTEGRALIDADE DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA
DIALETICIDADE. ERRO GROSSEIRO. REFUTAÇÃO DE FUNDAMENTO
VINCULADO A RECURSO REPETITIVO. 1. As razões deduzidas na minuta do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 devem impugnar a totalidade dos
motivos adotados no juízo de admissibilidade feito na instância ordinária, pena
de desatenção ao ônus da dialeticidade. Jurisprudência do STJ. 2. A teor do
referido preceito legal, descabe a interposição do agravo em recurso especial
quanto a capítulo decisório fundado na aplicação de entendimento firmado em
regime de recursos repetitivos, o recurso correto sendo o agravo interno, nos
termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b" e § 2.o, do CPC/2015, constituindo erro
grosseiro a opção pelo agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo em
recurso especial não conhecido. (AREsp 1108347/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
22/08/2017
)
28/08/2017
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
Documento eletrônico VDA50987065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:51
Código de Controle do Documento: 2a29cbb0-ecb3-4c2b-8d16-20d51e18181d

especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade,
a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932,
III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1039553
/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/05/2017
26/05/2017
Com relação à impugnação da Súmula 7 do STJ, é fundamental registrar
que a jurisprudência desta Corte Superior fixou o entendimento de que não basta a
afirmação genérica de que não se pretende o reexame de provas e/ou de que a
matéria seria apenas jurídica, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial, a fim de demonstrar a possibilidade de modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não ocorreu na hipótese.
Destacam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 3. Incumbe ao agravante infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob
pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC/2015). 4.
Relativamente à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida
no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de
provas. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.022.498
/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/10/2022
28/10/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva
conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados
para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão
contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual
não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas
de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Para afastar o fundamento, da
decisão agravada, de incidência do óbice da Súmula 7/STJ não basta apenas
deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de
inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva não demanda
reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação
Documento eletrônico VDA50987065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:51
Código de Controle do Documento: 2a29cbb0-ecb3-4c2b-8d16-20d51e18181d

que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando
claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus
do qual, contudo, não se desobrigou. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp n. 1.970.371/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/12/2021
17/12/2021
Inafastável, portanto, o teor da Súmula 182 do STJ, pela ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
3.
Presidência desta Corte e, de plano, não conhecer do agravo em recurso especial.
Com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários
sucumbenciais em 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor já arbitrado pela
origem, observado eventual benefício da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50987065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:51
Código de Controle do Documento: 2a29cbb0-ecb3-4c2b-8d16-20d51e18181d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.712.480 / SP
Número Registro: 2024/0292817-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151543020208260361
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LILIAN PATRICIA GOMES
AGRAVANTE : LILIAN PATRICIA GOMES 15966502811
ADVOGADOS : MÁRIO MASSAO KUSSANO - SP101980
GISELI DE OLIVEIRA DUARTE PAIXAO - SP370049
AGRAVADO
: ROBRRON ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.
ADVOGADOS : RONAN CESARE LUZ - SP147190
MARIANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423605
GIOVANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LILIAN PATRICIA GOMES
AGRAVANTE : LILIAN PATRICIA GOMES 15966502811
ADVOGADOS : MÁRIO MASSAO KUSSANO - SP101980
GISELI DE OLIVEIRA DUARTE PAIXAO - SP370049
AGRAVADO
: ROBRRON ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.
Documento eletrônico VDA51387614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:26
Código de Controle do Documento: d81ba806-7f73-4b4b-9e3f-dad53b6ca84c

ADVOGADOS : RONAN CESARE LUZ - SP147190
MARIANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423605
GIOVANA BRASIL BARBOSA LUZ - SP423504
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:26
Código de Controle do Documento: d81ba806-7f73-4b4b-9e3f-dad53b6ca84c